Tribunal: TJBA
Processo: 0336867-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0336867-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARINES SILVA LUZ

Advogado(s):FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
manejada
por
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Marines Silva Luz
, declarou parcialmente revisado o contrato bancário, mantendo a taxa de juros remuneratórios por se encontrarem em conformidade com a taxa média de mercado; reconhecendo a capitalização mensal de juros,
pois
expressamente pactuada; autorizando a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com demais encargos moratórios; indeferindo o
s
pedido
s
de repetição de indébito e de indenização por dano mora
l
; e declarando abusivas as cláusulas de decaimento e de mandato. Em
E
mbargos de
D
eclaração opostos pela Ré, o Juízo suprimiu a declaração de abusividade das referidas cláusulas,
diante do
julgamento
extra petita
. Novos
E
mbargos foram opostos para discutir os honorários, sendo reputados protelatórios, ensejando aplicação de multa. Na
A
pelação, a
R
ecorrente pleiteou
a
improcedência total da ação, o afastamento da condenação em custas e honorários,
além da
exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a condenação da
Demandada
ao pagamento integral das custas e
dos
honorários,
em virtude
do parcial acolhimento da pretensão autoral; estabelecer se a multa aplicada por
E
mbargos de
D
eclaração foi devidamente fundamentada e compatível com o caso;
e
determinar se houve previsão contratual válida, para a capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após 31/3/2000, desde que haja expressa pactuação contratual, o que se verifica no caso concreto na cláusula vinculada à nota promissória, autorizando juros capitalizados mensalmente em caso de mora.

4. A cobrança da comissão de permanência é permitida durante o período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos (juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária), mesmo quando não expressamente nomeada como tal, desde que a cláusula contratual traga os elementos que a caracterizam.

5. A
Acionante
obteve, apenas, êxito parcial em sua pretensão revisional,
a
ssim, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Os
E
mbargos de
D
eclaração opostos pela
R
ecorrente não configuram medida protelatória,
porquanto
acolhidos para sanar vício de julgamento
extra petita
e, posteriormente, buscaram corrigir omissão na fixação dos honorários, matéria ora reconhecida em parte. Dessa forma, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0336867-47.2013.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
,

sendo Apelada
MARIN
Ê
S SILVA LUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .